Tribunal: TJSP
Processo: 2196186-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Transporte aéreo internacional. Declinação da competência de ofício para o local do destino final do voo. Competência relativa. Possibilidade de interposição da ação no foro do domcílio da empresa agravada que se mantém, em função do disposto no artigo 53, III, "a" do CPC, bem como da Súmula de no 33, do C. STJ e, da Súmula 77, deste Tribunal.
Recurso provido.